Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-27.2022.8.11.0011
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002281-27.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APLIK IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 14.957.567/0001-65 (RECORRENTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE QUE GOZA O ATO ADMINISTRATIVO
– ÔNUS DO QUAL não SE DESIMCUMBIU A AUTORA - exercício do poder de polícia – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157123763, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1-

A aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade;

2-

A ilegalidade da multa;

3-

A ausência de notificação prévia.

Em contrarrazões, o Município recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora foi surpreendida com vários autos de infração e imposição de multa, nos quais foi dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para efetuar a regularização e limpeza de mais de 54 (cinquenta e quatro) lotes que possui.

Assevera que não houve notificação prévia, em conformidade com a Lei Complementar 01/1990, e que o prazo disponibilizado para a regularização da infração não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Município, em sede de contestação (id. 157123722), argumenta que o auto de infração foi regularmente efetuado e observou todos os ditames legais, tendo havido, inclusive, a prorrogação do prazo para realização de nova vistoria em observância à quantidade de imóveis.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inaugural, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, ponderando
que:

“A quantidade de lotes não é suficiente para exonerar-se da obrigação de limpeza dos lotes, bem como o proprietário deve ter estrutura para realização das limpezas.

Em verdade, espera-se dos contribuintes que mantenham seus terrenos limpos sem a necessidade de notificação por parte do órgão público, evitando-se a proliferação do mosquito da dengue e outras doenças.

O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A interferência do Poder Judiciário na esfera privativa do Poder Executivo
se justifica em situações excepcionais, para a garantia de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, o que não é o caso dos autos
.

Diante do exposto, opino julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. ”

Pois bem, analisando o conjunto probatório anexado ao processo, tenho que a imposição dos autos de infração observou os preceitos legais.

Conforme se observa da Notificação Fiscal n o 37/2022, em resposta ao requerimento de dilatação do prazo para limpeza dos lotes, os imóveis problemáticos foram inicialmente vistoriados entre os dias 02/05/22 e 05/05/22, tendo os autos de infração sido lavrados e entregues à autora no dia 06/05/22, com a previsão de 24 horas para a resolução administrativa.

É incontroverso, ainda, que a segunda vistoria destinada à aplicação da penalidade somente foi realizada em 10/05/22, passados mais de 03 (três) dias da primeira notificação.

Ademais, vale ressaltar que o pedido de dilatação do prazo para a limpeza dos lotes somente foi protocolado dia 12/05/22, ou seja, seis dias após a primeira notificação.

Ainda, calha transcrever que a Lei 1.360/2016, que d
ispõe sobre o programa de vigilância, fiscalização de postura, prevenção, combate e controle da transmissão da Dengue, Chikungunya e Zikavírus e outros no Município de Mirassol D ́Oeste, prevê exatamente o prazo de vinte e quatro horas para o infrator autuado regularizar a situação, a saber:

Art. 24 - Ao infrator autuado e não reincidente terá 24 hs (vinte e quatro horas) para regularizar a situação, findo os quais será feito uma nova vistoria no imóvel.

Parágrafo único. Persistindo a irregularidade, será aplicada a penalidade prevista através de Auto de infração.

Prosseguindo, observa-se que, após requerimento, foi concedido o prazo de 8 (oito) dias para a finalização da limpeza, com ressalva para o fato de que para os lotes que o fiscal vistoriou em 10/05/22 e não estavam regularizados, foi aplicada a multa de 5 UFM para cada terreno.

Nesse viés, constata-se que a postura tomada pelo ente municipal não feriu a legalidade, inclusive, porque a responsabilidade pela limpeza de lotes e terrenos é do proprietário, ou seja, independentemente da quantidade de imóveis, o proprietário deve mantê-los limpos.

Ainda, não ficou caracterizado o cerceamento de defesa, já que o próprio auto de infração previa a concessão do prazo de cinco dias para apresentação de recurso em face do ato administrativo lavrado.

Não existe nos autos, prova constitutiva de que o direito da parte autora tenha sido lesado, de forma que o controle judicial dos autos administrativos deve ficar restrito à análise de sua legalidade, sob pena de infringir a separação de poderes.

Considerando o fato de que a recorrente já havia sido pessoalmente notificada da possibilidade de aplicação de multa desde 06/05/22 e, ciente do prazo legal de vinte e quatro horas, somente requereu dilatação de tempo em 12/05/22, dois dias após a realização da segunda vistoria, é certo que não subsiste a irresignação quanto à violação da razoabilidade.

Ademais, ainda que reconhecido o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização da situação, previsto no art. 16 da LC 01/1990, certo é que a parte autora somente veio a se manifestar contrariamente ao auto de infração 6 (seis) dias após a primeira notificação, sem a resolução da problemática.

Dessa forma, embora a autuação tenha causado transtornos à parte autora, não restou afastada a presunção de veracidade e legalidade que possuem os atos administrativos.

Nesse sentido:

“EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
INFRAÇÃO
AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
MULTA
ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA
LIMPEZA
DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O
AUTO
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
–EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do
auto
de
infração
ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na
limpeza
de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.
2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de
legalidade
, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.
3. Não há que se falar em efeito confiscatório da
multa
imposta no
auto
de
infração
, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.

(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Por fim, urge salientar que o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos variados setores da sociedade, tais como segurança, moral, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, patrimônio cultural e propriedade.

Dessa forma, não estando caracterizado o excesso no exercício do poder de polícia por parte da municipalidade, mostra-se inviabilizado o acolhimento de pretensão anulatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023